Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO SUSPENSA. DESARQUIVAMENTO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS GENÉRICAS. SISBAJUD. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ART. 921, §3o, DO CPC. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos de cumprimento de sentença, formulado para prosseguimento da execução mediante penhora on-line via SISBAJUD, inclusive sobre o CPF do executado e CNPJ’s a ele vinculados. O pedido foi indeferido sob o fundamento de inexistência de indicação concreta de bens penhoráveis ou de fato novo apto a justificar a retomada da execução. A Curadoria Especial apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o desarquivamento de autos de execução suspensa, para realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, sem demonstração de alteração fática ou indicação concreta de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, §3o, do CPC estabelece que, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis e arquivados os autos, o desarquivamento condiciona-se à localização de patrimônio apto à satisfação do crédito.
4. O desarquivamento não se presta a autorizar a mera reiteração de diligências genéricas e ordinárias, desacompanhadas de indícios mínimos de alteração na situação patrimonial do executado.
5. Incumbe ao credor o ônus de impulsionar utilmente a execução, com a indicação concreta de meios eficazes à satisfação do crédito, não sendo dever do Judiciário substituir a parte na busca genérica por bens.
6. O simples requerimento de nova pesquisa via SISBAJUD, inclusive sobre CPF e CNPJ’s vinculados ao executado, sem elementos novos ou bens previamente identificados, não configura fato novo apto a justificar o desarquivamento.
7. A admissão de sucessivas buscas genéricas afronta os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional, além de esvaziar o comando do art. 921, §3o, do CPC.
8. A jurisprudência desta Corte e do STJ orienta-se no sentido de que a efetivação de pesquisas patrimoniais pelo Judiciário tem caráter complementar e subsidiário, exigindo do credor a demonstração de indícios concretos da existência de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O desarquivamento da execução suspensa exige a demonstração de fato novo ou a indicação concreta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. 2. O simples pedido de reiteração de pesquisas genéricas via SISBAJUD, sem indícios mínimos de alteração patrimonial do executado, não autoriza a retomada da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0744800-66.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 28/01/2025. TJDFT, AGI 0728294-49.2023.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 13/10/2023. TJDFT, Acórdão 2064054, 0738921-44.2025.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, julgado em 04/11/2025. TJDFT, Acórdão 2105441, 0704972-92.2026.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 26/03/2026. STJ, REsp 2.142.350/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/10/2024.